Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706418-81.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HAYLTON WOLNEY PEREIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Diante da possibilidade de conhecimento da tese do recorrido de ofensa ao princípio da dialeticidade e em homenagem ao princípio do da não surpresa nas decisões, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, por despacho (ID 55231518), o DISTRITO FEDERAL foi intimado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. O Ente Federativo opõe embargos de declaração (ID 55769407) contra referido despacho. É o necessário. Como se nota, em vez de o DISTRITO FEDERAL demonstrar a adequação técnica de suas razões recursais originais, opõe embargos de declaração, recurso incabível na espécie (art. 1.001 do CPC: “Dos despachos não cabe recurso”). Não bastasse isso, alega “que as conclusões da sentença não estão de acordo com as provas produzidas nos autos. Com efeito, segundo o laudo pericial, acostado à contestação apresentada, o autor não é portador da doença e foi aposentado por tempo de serviço” (ID 55769407). Assinalo que tal alegação consiste em uma verdadeira inovação em sede recursal, na medida em que esse tema sequer foi apresentado no recurso anterior (ID 54998911). Por esses motivos, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração (ID 55769407) opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Como o recurso não foi conhecido, sua oposição não gera efeito algum na esfera processual sendo essas razões já são suficientes para justificar o não conhecimento do “recurso inominado” (ID 54998911) oposto pelo DISTRITO FEDERAL Contudo, visando o esgotamento argumentativo, assinalo que o “recurso inominado” (ID 54998911) não pode ser conhecido pelos seguintes motivos. Na r. sentença recorrida, após analisar a documentação trazida pelas partes, Sua Excelência declarou: "...fica indene de dúvida que a parte autora é portadora de fato de doença grave, caracterizada como neoplasia maligna" (ID 54998557). Após a declaração do direito, a d. sentenciante afirmou que "...o ponto nodal está em se reconhecer qual o termo a quo para efeito de isenção do imposto de renda, na medida em que a parte autora se encontra aposentada do serviço público e é portadora de neoplasia maligna" (ID 54998557). Já o recorrente apresenta recurso para defender a improcedência do pedido de forma genérica, sem estabelecer qualquer diálogo com as ponderações feitas pelo d. Juízo a quo. Com efeito, a dissociação com as razões de decidir já se evidencia na petição de apresentação das razões recursais (art. 1.010 do CPC), na qual o Distrito Federal nomeia o recurso como "recurso inominado" e menciona as leis que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e sobre os Juizados Especiais da Fazenda. Esses fatos poderiam passar despercebidos se nas razões recursais (ID 54998911 - Pág. 2-4), o recorrente simplesmente não fizesse um resumo de sua própria contestação (ID 54998541), sem impugnar especificamente os termos da r. sentença (ID 54998557) recorrida. Em situações assemelhadas, esta Turma vem acolhendo a preliminar. Confira-se: "1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente se contentou em reproduzir mesmos os fundamentos da contestação, sem impugnar especificamente as razões de fato e de direito da sentença vergastada" (Acórdão 1795142, 07382554520228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 16/1/2024); "Em relação às teses de decadência e prescrição, as razões do Agravo que simplesmente reproduzem os mesmos fundamentos trazidos na contestação original, portanto, inobservada a regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Capítulo do recurso não conhecido" (Acórdão 1743711, 07137132920238070000, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do RECURSO INOMINADO (ID 54998911) oposto pelo DISTRITO FEDERAL, com amparo nos artigos 932, inciso III, do CPC, diante da sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator